Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001001-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ROMULO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 051.948.442-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALTER LINO DE JESUS FILHO - CPF: 004.376.671-46 (VÍTIMA), GISELE SOUZA DE JESUS - CPF: 072.074.945-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NINSA QUEIROZ DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – 157, §2°, INCISO II
E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (TRES VEZES)
-
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS COM APREENSÃO DA
RES MOBILI
JUNTO AO APELANTE -
RECURSO IMPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto tempestivamente pela defesa do Apelante Romulo dos Santos Pereira contra sentença proferida pelo Juízo a quo (Id. 91971571), o qual julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo pela prática do crime previsto do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, além de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 93500628).

Em suas razões, o apelante busca a absolvição, com fulcro no art. 386, inc. IV, ante a insuficiência de provas para condenação, alegando que o reconhecimento realizado é nulo, pela inobservância dos requisitos constantes no art. 226, inc. II, do CP, (Id. 91971590).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo total improvimento do recurso, mantendo-se na integralidade a sentença proferida, (Id. 91971593).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, consoante ementa que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 105289490).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal,
interposto tempestivamente pela defesa do Apelante Romulo dos Santos Pereira contra sentença proferida pelo Juízo a quo (Id. 91971571), o qual julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo pela prática do crime previsto do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, além de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

O recorrente pede a nulidade do reconhecimento fotográfico, e como consequência, sua absolvição, por ausência de provas de sua participação no crime em análise. Diante disso, faço a análise conjunta dos pedidos.

Assim narra a denúncia:

“
(...)

Consta que no dia 03 de agosto de 2019, por volta das 00h30, na residência localizada na Rua das Sapucaias, no 1418, Bairro Jardim das Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ROMULO DOS SANTOS PEREIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para ambos, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda/CB 300R, avaliada em R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J5 Pro, avaliado em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) capacete San Marino, avaliado em R$35,00 (trinta e cinco reais), 01 (um) perfume Malbek, avaliado em R$25,00 (vinte e cinco reais) e 01 (um) par de chinelos Kenner, avaliado em R$15,00 (quinze reais), de propriedade da vítima Walter Lino de Jesus Filho; 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A7, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), 01 (uma) mochila, avaliada em R$25,00 (vinte e cinco reais) e 01 (um) capacete San Marino, avaliado em R$35,00 (trinta e cinco reais), de propriedade da vítima Gisele Souza de Jesus; além de 01 (um) aparelho celular LG K4, avaliado em R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e 01 (um) relógio de pulso Orient, avaliado em R$45,00 (quarenta e cinco reais), de propriedade da vítima Ninsa Queiroz de Jesus; consoantes boletins de ocorrências (ID. 47752998 – Pág. 03/04 e ID. 47752998 – Pág. 16/17), notas fiscais (ID. 47752998 – Pág. 05/06), auto de avaliação indireta (ID. 47753002), auto de avaliação (ID. 47753001), declarações (ID. 47752998 – Pág. 08/09, 11/12), termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID. 47752998 – Pág. 18, ID. 47752998 – Pág. 31 e ID. 47752998 – Pág. 33), termo de entrega (ID. 47752998 – Pág. 21), auto de entrega (ID. 47752998 – Pág. 30), relatórios (ID. 47753006 e ID. 47752998 – Pág. 27/29), certidão (anexa) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e outra pessoa não identificada foram até a residência das Vítimas na data dos fatos a fim de praticar o roubo.

Nessa oportunidade, o Denunciado entrou no quintal da casa, correu pela passagem lateral até os fundos do imóvel, abordou a vítima Walter e apontou a arma de fogo do tipo pistola e disse: “Fica quieto! Entra na casa!”.

A seguir, o Denunciado levou a vítima Walter para dentro da residência, momento em que o Denunciado, apontando a arma, rendeu os demais familiares e disse: “Só quero dinheiro! Me dá o dinheiro e celular”.

Ato contínuo, o Denunciado mandou a vítima Walter deitar no chão e lhe ameaçou dizendo: “Se você reagir, eu queimo você!”.

Enquanto isso, a pessoa não identificada, que realizava o roubo com o Denunciado, entrou na residência e demonstrava estar armado, colocando uma das mãos na cintura.

Em seguida, o Denunciado foi até o quarto da vítima Gisele e tentou abrir a porta, momento em que a vítima Gisele acordou e abriu a porta de seu quarto, deparando-se com o Denunciado.

Ato contínuo, o Denunciado disse à vítima Gisele: “Você para a Polícia!”, e levou a vítima Gisele até outro quarto, onde já estavam as demais Vítimas. Desse modo, o Denunciado manteve as Vítimas sob vigilância.

Apurou-se também que ao encontrar o celular da vítima Gisele dentro do guarda-roupas, o Denunciado ameaçou a vítima Gisele dizendo que “se o namorado dela for policial, meterá bala nele e irá matá-lo”.

Outrossim, o Denunciado ameaçou de morte a vítima Walter por diversas vezes durante a ação criminosa, exigiu que a vítima Walter entregasse a chave da motocicleta Honda CB 300R e, enquanto o Denunciado vigiava as vítimas, a pessoa não identificada procurou pela casa bens a serem subtraídos.

Após cerca de quarenta minutos de ação criminosa, o Denunciado e a pessoa não identificada trancaram as vítimas em um dos cômodos da casa e fugiram na motocicleta da vítima Walter com os demais bens subtraídos.

Por fim, no dia 08 de agosto de 2019 Policiais Militares encontraram a referida motocicleta na posse do Denunciado em Colíder/MT, ocasião em que foi realizada a prisão do Denunciado.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ROMULO DOS SANTOS PEREIRA como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes) e §2o-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal, por 03 (três) vezes, em concurso formal de crimes, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo que seja citado e adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito...”
(Id. 91971502).

O apelante querer sua absolvição, sob argumento de que a condenação está baseada unicamente no reconhecimento fotográfico que não obedeceu os parâmetros exigidos na normal penal vigente (226, inc. II, do CP).

Não obstante, impende consignar que
conforme recentes julgado do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico, quando ratificado sob o crivo do contraditória, é meio idôneo para comprovar a autoria criminosa. Vejamos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 28-04-2021

PUBLIC 29-04-2021)”

Esse entendimento já vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação.
O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie
.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)”

Ademais, o Enunciado Orientativo no 29, do TJMT, afirma que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (sic).

No presenta caso, o que se verifica é que o apelante foi reconhecimento na Delegacia pelas vítimas
Walter Lino de Jesus Filho, Ninfa Queiroz de Jesus e Gisele Souza de Jesus,
como sendo um dos autores do crime de roubo praticado, sendo confirmado o reconhecimento perante a autoridade judiciária.

Oportuno, entendo pertinente a transcrição da sentença combatida:

“...
A autoria mostrou-se induvidosa para o acusado, mormente diante da apreensão de parte da
res furtiva
em seu poder (motocicleta subtraída da vítima
Walter
), dos termos de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia (pág. 18/20, 31/32 e 33/34 do ID 47752998), bem como das declarações judicializadas das vítimas
Walter
e
Gisele
(CPP, artigo 155), as quais encontram-se em sintonia com as informações coligidas na Delegacia de Polícia.

Nessa senda, doravante, expõem-se as provas utilizadas para convencimento, as quais conduzem ao
édito condenatório
.

A vítima
Walter Lino de Jesus Filho
afirmou em Juízo (link de acesso à mídia no ID 55344356):

“
Na data dos fatos, o declarante, Gisele e Ninfa foram vítimas de um roubo; o declarante estava sentado no fundo da área, quando foi surpreendido pelo acusado Romulo, sendo que esse estava em posse de uma arma de fogo; o acusado direcionou a arma diretamente na cabeça do declarante e pediu para que entrasse na casa; logo que o declarante entrou na residência com o acusado, ainda com a arma em punho, apontada para o declarante, o acusado levou o declarante até o quarto de sua mãe, que estava dormindo, mas foi acordada pelo declarante que a informou que se tratava de um assalto e acalmou-a; o acusado ficava, a todo tempo, ameaçando e pedindo as coisas, dinheiro, pedindo tudo; nisso o acusado foi traumatizando “a gente”, sempre ameaçando de atirar; o declarante foi tentando controlar sua mãe, porque ela é uma senhora de idade, tinha 74 ou 75 anos à época; o acusado prendeu “a gente” dentro de um quarto e, em seguida, o comparsa do acusado entrou no cômodo; eles pegaram o declarante no quarto de novo, viram que tinha um quarto com a porta fechada, era o quarto de sua sobrinha Gisele (vítima), que já estava dormindo; o acusado e seu comparsa levaram o declarante até referido quarto e o fizeram acordar sua sobrinha (vítima Gisele) e já surpreenderam ela também, levando todos para dentro de um quarto; nisso eles ficaram revirando a residência toda e procurando objetos de valor, dinheiro; os executores do roubo conseguiram pegar um dinheiro, celular e, na fuga, levaram uma moto CB300 do declarante, a chave da moto da vítima Gisele e dois capacetes; eram dois os executores do delito; o acusado entrou primeiro e sozinho, enquanto o outro ficou do lado de fora; quando o acusado viu que “aumentou as vítimas”, aí ele foi até a janela e chamou o outro, que também adentrou a casa; o acusado estava com arma de fogo, mas o outro ameaçou o declarante, foi até a gaveta e pegou uma faca; o declarante não conhecia o acusado, nunca havia visto o acusado antes; o acusado estava com o rosto descoberto durante a ação;
o declarante reconheceu o acusado por foto na Delegacia de Polícia
; o acusado levou, juntamente de seu comparsa, 20 a 30 minutos para fazer o roubo; do declarante, o acusado e seu comparsa levaram a moto CB300, um chinelo, um celular, um perfume e um capacete; também foram subtraídos pertences das vítimas Gisele e Ninfa; o acusado foi preso quase uma semana depois dos fatos, em outra cidade;
quando o acusado foi preso, estava com a motocicleta subtraída do declarante; o declarante não tem dúvida nenhuma de que o acusado é um dos autores do roubo em que foi vítima
; o comparsa do acusado não foi pego; o declarante não fez o reconhecimento pessoal do acusado, somente por meio de fotos; na Delegacia de Polícia apresentaram uma foto do acusado, a que ele estava no hospital e outra que ele estava de camisa xadrez; as principais características que fizeram com o que o declarante reconhecesse o acusado, foram o rosto do acusado, sua cor morena, sua altura que era maior que a do declarante, sendo aproximadamente 1,80m ou 1,75m; pelas características que o declarante viu, pelo rosto dele, conseguiu reconhecer o acusado; o declarante olhava para o rosto do acusado e ele mandava o declarante abaixar a cabeça, mas o declarante conseguiu reconhecer o acusado através das fotos que ele estava no hospital, por ter sido atingido/alvejado em fuga com a moto do declarante; a motocicleta foi devolvida ao declarante
”.

A vítima
Ninfa Queiroz de Jesus
, em Juízo (link de acesso à mídia no ID 55344356), narrou o que segue:

“
Na data dos fatos, a declarante, o Walter e a Gisele foram vítimas de um roubo; isso ocorreu na casa da declarante; a declarante já estava deitada e “o menino” (vítima Walter) tinha ficado lá fora, na área; abordaram ele (vítima Walter) com a arma e fizeram ele entrar; a vítima Walter entrou e chamou a declarante, momento em que abriu a porta; fizeram a vítima Walter deitar no chão, com a arma colocada para o lado dele, e aí foram procurar celular e outras coisas; pediam dinheiro e a declarante respondia que não tinha dinheiro; o executor do delito começou a pedir as coisas e ameaçar a vítima Walter, para não levantar; subtraíram quatro celulares, um relógio, trezentos e oitenta reais em dinheiro e a moto CB300 do filho da declarante (vítima Walter); eram dois os executores do roubo; primeiramente entrou somente um, o outro ficou no lado externo; depois o autor que entrou na casa primeiro foi até a janela e chamou o outro, que em seguida entrou; ele levou “nós” para o outro quarto e foi procurar coisas no quarto da declarante, conseguindo achar um relógio e um celular; e depois foram ao quarto da Gisele, que conseguiram pegar dinheiro e o celular dela; da declarante foi subtraído apenas um celular, sendo que o relógio era do falecido esposo da declarante; questionada se a vítima conseguiu reconhecer as pessoas que praticaram o roubo, a declarante afirmou que não “reparou”, mas sabe que um era moreno e alto, e o outro era bem baixo, mas estava usando um moletom; a declarante ficou nervosa e em choque, não sabe reconhecer pelo rosto; os dois que praticaram o roubo estavam de moletom com aquelas “toucas”, mas ainda assim dava para ver o rosto; a declarante não chegou a ver certinho o rosto deles, pois não os encarava; acredita que cerca de uns 15 ou 20 dias depois um dos autores do crime foi preso, com a mesma moto que fora roubada da vítima Walter, em Colíder/MT; a declarante achou essa pessoa parecida com uma das pessoas que praticou o roubo na sua casa; pelas fotos que mandaram, parecia o autor do delito, pelo porte físico e a cor de pele; a neta da declarante reconheceu o acusado; um dos executores do roubo estava com uma arma, mas não sabe qual tipo de arma, e o outro foi para a gaveta para pegar a faca para a vítima Walter abrir a porta do outro quarto; os autores do roubo passaram aproximadamente 30 minutos na casa; quando “eles” entraram na casa, a declarante já estava dormindo, foi quando a vítima Walter bateu na sua porta, razão pela qual a declarante a abriu e, quando viu, se deparou com o acusado apontando a arma para a vítima Walter, enquanto esse a informava acerca do assalto e falava para a declarante ficar calma; a declarante entrou em desespero, mas ninguém chegou a se machucar; dos objetos levados, somente a moto foi recuperada; a moto foi encontrada em Colíder/MT e acredita que tenha sido encontrada com o assaltante; a arma que estava com um dos assaltantes, parecia ser arma de fogo; a declarante ficou muito assustada, mas sabe que era uma arma
”.

A vítima
Gisele Souza de Jesus
, afirmou em Juízo (link de acesso à mídia no ID 55344356) que:

“
A declarante é sobrinha da vítima Walter e neta da vítima Ninfa; no dia e local dos fatos, quando os autores do roubo chegaram, a declarante estava dormindo, então não presenciou a chegada deles; após um tempo, os executores do roubo viram que a porta estava trancada, foi quando a declarante acordou, pois viu mexendo no trinco da porta; nesse momento a declarante chamou por sua avó (vítima Ninfa), mas ninguém respondeu; daí o tio da declarante (vítima Walter) já veio, pedindo para a declarante abrir a porta e ficar calma, pois se tratava de um assalto; aí já começaram a bater na janela e a declarante acredita que era o outro que estava com o acusado; a declarante ficou apavorada e abriu a porta, momento em que viu o acusado, que estava com seu tio; estava muito assustada, seu tio tentava acalmá-la e o acusado ficava apavorando ele (vítima Walter), pedindo as coisas, pedindo dinheiro; dai levou a declarante para quarto em que estava a sua avó e começaram revirar o quarto da declarante; levaram da declarante o seu celular, o seu capacete e uma mochila; levaram também a chave da moto da declarante e a motocicleta de propriedade de seu tio; a declarante não conhecia o acusado antes dos fatos; a declarante reconheceu o acusado na Delegacia de Polícia, quando o escrivão a chamou para realizar o reconhecimento, momento em que ele falou o nome do acusado e a declarante nunca esqueceu; o Romulo, pessoa a que a declarante se refere, trata-se da pessoa que foi presa com a motocicleta subtraída em Colíder/MT; foi a pessoa a qual fez o reconhecimento por foto, na Delegacia; eram dois os executores do roubo; além do acusado Romulo, havia mais uma pessoa com ele, pessoa de baixa estatura; o acusado Romulo estava com uma arma de fogo dentro da roupa, a qual ele ficava apontando; a declarante não chegou a ver, o acusado mostrou a arma somente para o tio da declarante; no momento do roubo o acusado estava com o rosto descoberto; quando a declarante viu a foto, que mostraram na Delegacia, teve certeza que é a mesma pessoa que entrou na casa e praticou o roubo; a declarante nunca vai esquecer aquele rosto, ficou traumatizada e sonhou por várias noites; da declarante subtraíram o celular, o capacete, a chave da sua moto, a mochila e 380 reais, que estavam dentro da carteira da declarante, no interior do seu quarto
”.

A testemunha de acusação/defesa
Diego Robson Botan
, Policial Militar, assim narrou em Juízo (link de acesso à mídia no ID 55344356):

“
A atuação do depoente foi em Colíder/MT, quando realizou a detenção do acusado com a motocicleta; o depoente saiu em rondas e se deparou com o acusado e outro indivíduo na motocicleta; quando foram retornar para realizar a abordagem, os ocupantes da motocicleta caíram com o veículo e adentraram ao mato; foi dado ordem de parada e eles atiraram contra a guarnição, que revidou e atingiu o acusado; fez a checagem da motocicleta e verificou que se tratava de produto de roubo na cidade de Sinop/MT, mas o depoente não tem outras informações quanto ao delito patrimonial apurado nos autos
”.

O acusado
Romulo dos Santos Pereira
, assim se manifestou em Juízo (link de acesso à mídia no ID 55344356):

“
O interrogando estava trabalhando em Alta Floresta/MT, fazendo diárias; o interrogando juntou dinheiro dessas diárias e comprou a motocicleta de uma mulher; o interrogando estava há dias sem ver a sua família e então foi vê-la, na cidade de Colíder/MT; chegando à cidade de Colíder/MT se deparou com a Polícia Militar; o interrogando estava sem CNH e apenas com o recibo da moto, que tinha comprado; chegando ao Bairro, como a Polícia pediu para o interrogando parar e estava sem habilitação e tinha acabado de comprar a moto, o interrogando não parou; como o interrogando não parou, a polícia disparou com arma de fogo contra a sua pessoa; isso ocorreu no período noturno; o interrogando foi baleado e gerou tudo isso, bem como foi encaminhado para Cuiabá/MT em estado de saúde grave; o interrogando levou o tiro na perna e quebrou sua perna; encaminharam o interrogando à Penitenciária Central; caiu um BO e esses dias o interrogando foi com o escrivão de Sinop “montar o BO” e disseram que a motocicleta era produto de roubo; como a moto era produto de roubo, o Delegado falou que mandou fotos do interrogando para as vítimas; o Delegado falou que a polícia de Colíder/MT mandou umas fotos do interrogando para as vítimas e que essas o reconheceram; entretanto, o interrogando nunca foi para a cidade de Sinop/MT; a única vez que foi para Sinop/MT estava preso no Ferrugem e ficou segregado por 02 anos; o interrogando nega a prática do delito de roubo apurado nos autos; se o interrogando tivesse cometido o crime, seria homem o suficiente para segurar as consequências de seus atos; o interrogando tinha saído da cadeia e estava de boa, trabalhando, querendo conquistar as suas coisas honestamente; no dia 03/08/2019, cinco dias antes do interrogando comprar a motocicleta, o interrogando estava na cidade de Alta Floresta/MT, trabalhando em uma obra, em serviços gerais, ajudante de pedreiro; o interrogando foi preso dia 08/08/2019, em Colíder/MT, foi quando foi preso com essa moto e levou tiro da polícia; em relação à troca de tiros e o delito de receptação, o interrogando está sendo processado em Colíder/MT; essa receptação, do processo em Colíder/MT, é em relação à essa moto que o interrogando estava; o interrogando se declara inocente em relação à acusação do roubo na cidade de Sinop/MT; apresentaram a mulher que vendeu a moto para o interrogando, a qual se chama Camila; essa pessoa ofereceu a moto ao interrogando, tendo se interessado no veículo, pois ela fez um preço bom para o interrogando; dava R$ 1.500,00 de entrada e ela queria R$ 6.500,00 na moto, para deixar tudo certo, com o documento em nome do interrogando e tudo; o interrogando deu R$ 1.500,00 e ia parcelar o restante e pagaria R$ 1.500,00 por mês, até fechar o valor; a mulher deu o recibo da moto e o interrogando ficou andando com a moto de boa, normal; quando o interrogando terminasse de pagar a moto, a mulher que lhe vendeu iria transferir a moto para o nome do interrogando; dai o interrogando já iria ficar com a moto quitada; o interrogando não sabia que a moto era produto de roubo e somente tomou conhecimento depois da sua prisão; a negociação da moto ocorreu próximo a uma praça, em Alta Floresta/MT, em uma obra; mas o interrogando não sabe o endereço, pois fazia poucos dias que tinha ido para Alta Floresta/MT e não conhece muito bem; não sabe o nome do Bairro em que isso ocorreu, pois não conhece a cidade; o interrogando morava em Colíder/MT e foi para Alta Floresta/MT para trabalhar; sempre trabalhou em serviços gerais, desde menor de idade; trabalhou em fazenda e ajudante de pedreiro; o interrogando não sabe quem praticou o roubo na casa das vítimas; quando o interrogando foi preso, fazia alguns dias que o interrogando estava com a moto; não se recorda quantos dias o interrogando estava com a moto, em razão do decurso de tempo; o interrogando já tinha ficado preso em Sinop/MT antes do crime apurado nos autos; tinha ficado preso por receptação e roubo; o interrogando não praticou referidos crimes, pelos quais ficou preso
”.

Encerrada a instrução processual, em uma análise conglobante das provas produzidas, nos termos do artigo 155 do CPP (judicialização da prova), bem como pelas informações colacionadas no inquérito policial, comprovou-se a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por 03 (três) vezes (em concurso formal), bem como a autoria apontou de forma segura para o acusado.

Nesse sentido, as vítimas Walter, Ninfa e Gisele confirmaram em Juízo a ocorrência do roubo conforme narrado na denúncia, ressaltando ter sido praticado por duas pessoas do sexo masculino, sendo um deles o acusado Romulo, o qual usou uma arma de fogo durante a ação, inclusive empunhando-a e a apontou para a vítima Walter.

Todas as vítimas narraram com detalhes como os fatos ocorreram, inclusive confirmaram a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

Esclareceram, as vítimas, que primeiramente foi abordada a vítima Walter, que se encontrava no lado externo da residência, em seguida a vítima Ninfa e, posteriormente, a vítima Gisele, ambas em seus quartos.

Asseveraram a subtração de bens pertencentes, individualmente, a cada uma delas, sendo uma motocicleta CB300, um chinelo, um celular, um perfume e um capacete da vítima Walter; um celular e um relógio da vítima Ninfa; e um celular, um capacete, uma chave de uma motocicleta, uma mochila e R$ 380,00 da vítima Gisele.

Esclareceram as vítimas que, após a ação delituosa e a subtração dos bens, os executores do delito de roubo empreenderam fuga, sendo apenas um deles preso dias depois dos fatos, em posse da motocicleta subtraída da vítima Walter.

As vítimas Walter e Gisele afirmaram, em Juízo, que foram apresentadas fotografias na Delegacia de Polícia e ambas confirmaram ter reconhecido o acusado Romulo como sendo um dos executores do delito.

Referidas vítimas (Walter e Gisele) afirmaram não terem dúvidas quanto a ser o acusado um dos autores do delito, tendo, inclusive, a vítima Walter esclarecido que ficou olhando para o rosto do acusado.

Corroborando as declarações das vítimas, a testemunha de acusação/defesa
Diego Robson Botan
, Policial Militar, narrou em Juízo ter realizado a prisão do acusado, o qual estava com a motocicleta roubada da vítima Walter.

Continuou relatando a testemunha Diego, que estava em rondas, na cidade de Colíder/MT, quando se deparou com o acusado e outra pessoa do sexo masculino na motocicleta. No momento em que foi realizar o retorno para realizar a abordagem, os ocupantes da motocicleta caíram com o veículo e adentraram ao mato
.

Acrescentou, a testemunha Diego, que foi emanada ordem de parada, momento em que os ocupantes da motocicleta “atiraram” contra a guarnição, tendo essa revidado e o acusado foi “atingido” (com disparo de arma de fogo).

Asseverou, ainda, a testemunha Diego, ter realizado a checagem da motocicleta ocupada pelo acusado e verificou se tratar de produto de roubo nesta cidade.

Crível registrar que nas páginas 18/20, 31/32 e 33/34 do ID 47752998, constam os termos de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia pelas vítimas Walter e Gisele, os quais foram realizados de acordo com os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, consta nos referidos termos (reconhecimento fotográfico), que foram apresentadas diversas fotografias às vítimas, constantes em álbum, com suspeitos com as mesmas características do acusado.

Portanto, tendo em vista que o acusado foi detido em outra cidade e diante do atual cenário de pandemia pelo COVID vivenciado, o reconhecimento fotográfico realizado pela Autoridade Policial é prova válida, mormente porque foram observados os requisitos constantes no artigo 226, do Código de Processo Penal, afastando, portanto, a tese defensiva em memoriais finais.

Ademais, o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia foi corroborado com a judicialização das declarações das vítimas Walter e Gisele, as quais confirmaram em Juízo o reconhecimento do acusado como sendo um dos autores do delito, sem esboçar qualquer dúvida.

Além disso, a convicção para o édito condenatório não é isoladamente pelo reconhecimento realizado, mas pela análise minuciosa de todo o arcabouço probatório, das informações coligidas na Delegacia de Polícia, compatibilizadas com a prova judicializada, a teor do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, impende ressaltar que o acusado foi detido apenas 05 (cinco) dias após os fatos, em posse da motocicleta roubada da vítima Walter, circunstancias que, aliadas ao reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia e confirmado em Juízo, são hábeis a fundamentar um édito condenatório.

Em casos assemelhados, em que o reconhecimento fotográfico foi realizado cumprindo os requisitos legais (CPP, art. 226) e foi confirmado em Juízo pelo reconhecedor, aliado, ainda, às demais circunstâncias colhidas e provas judicializadas, são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a validade da prova:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AMPARADO EM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO FATO DELITUOSO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3.
O reconhecimento fotográfico realizado de acordo com os ditames legais, assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, é apto a configurar indício suficiente de autoria
. 4. Não cabe habeas corpus para tratar de questão que não foi objeto de análise pelo tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Não se admite produção probatória na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 586.199/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AMPARADO EM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO FATO DELITUOSO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3.
O reconhecimento fotográfico realizado de acordo com os ditames legais, assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, é apto a configurar indício suficiente de autoria
. 4. Não se admite produção probatória na via estreita do habeas corpus. 5. O excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da persecução penal. 6. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito, diante da pluralidade de réus e da complexidade da causa, aliadas à situação excepcional de pandemia, tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 143.525/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ. 1. In casu, as instâncias ordinárias,
com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada
. 2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2.
Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu
.
E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente
. 3.
As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório
. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (STJ - HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Embora não seja o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico realizado observou as disposições contidas no artigo 226 do CPP, há entendimento do STJ de que a validade do reconhecimento do autor do delito não está vinculada aos requisitos constantes no artigo 226, do Código de Processo Penal, dispositivo que traz meras recomendações, notadamente quando a condenação foi fundamentada em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento,
mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

No mais, além da prova acima mencionada (reconhecimento pelas vítimas do roubo e apreensão em poder do acusado da moto roubada), há outros indicativos quanto à autoria delitiva por parte do acusado.

Nesse ponto, registre-se que a reação do acusado quando da abordagem policial na cidade de Colíder/MT foi desproporcional a uma simples receptação, conforme alegou o acusado, demonstrando, com sua conduta, que tentava se esquivar da responsabilização criminal pela conduta praticada nesta cidade e apurada nos presentes autos (roubo majorado por 3 vezes).

Partindo dessa premissa, vale mencionar que o acusado, ao avistar a viatura policial na cidade de Colíder/MT, estando em posse da motocicleta produto de roubo e percebendo que seria abordado,
efetuou disparos com arma de fogo contra a guarnição
, conforme depoimento em Juízo da testemunha compromissada PM Diego, cujo crime contra vida (tentado) está sendo, inclusive, apurado nos autos PJE n. 0002482-47.2019.8.11.0009.

Portanto, por todas as circunstâncias demonstradas e provadas nos autos, a autoria mostrou-se induvidosa para o acusado, mormente diante da apreensão de parte da
res furtiva
em seu poder (motocicleta roubada da vítima
Walter
), bem como das palavras das vítimas
Walter
e
Gisele
judicializadas (CPP, artigo 155), as quais encontram-se em sintonia com as informações coligidas na Delegacia de Polícia, inclusive confirmatórias do reconhecimento realizado.

Dessa forma,
foram judicializadas provas demonstrativas da materialidade do crime previsto no
artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por 03 (três) vezes, em concurso formal de crimes (CP, artigo 70)
e da autoria no tocante ao acusado (Romulo), mormente diante das declarações das vítimas colhidas em Juízo (CPP, artigo 155), sendo que as circunstâncias conhecidas e provadas nos autos, nos termos do artigo 239 do CPP, inclusive em harmonia com os elementos inquisitoriais, são hábeis para fundamentar a condenação, estando
demonstrada à exaustão a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por três vezes (em concurso formal), pelo acusado
Romulo
.

Outrossim, ficou clarividente pelas provas encravadas nos autos a incidência das causas de aumento de pena previstas no inciso II do §2o e §2o-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, diante das palavras das vítimas tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo (CPP, art. 155), acima transcritas, as quais confirmaram que o acusado Romulo estava empunhando uma arma de fogo no momento do roubo e havia um coautor, que inicialmente ficou no lado externo e, posteriormente, a pedido de Romulo, adentrou também a residência.

No tocante à arma de fogo, importante mencionar que quando da prisão do acusado, também se encontrava em posse de armamento de fogo, assim como foi afirmado pelas vítimas em Juízo (emprego de arma de fogo durante a prática do delito de roubo).

A negativa de autoria por parte do acusado e a versão apresentada por ele são insuficientes para abalar o conjunto probatório, o qual demonstrou a materialidade dos delitos e a autoria por parte dele, conforme acima exposto.

Ademais, impende registrar que embora o acusado tenha afirmado que não se encontrava nesta cidade na data dos fatos, não foi apresentado qualquer comprovante nesse sentido, mesmo havendo diversos meios para comprovar que estava em outra cidade, não sendo suas palavras, portanto, suficientes para comprovar a sua inocência.

Desta feita e diante dos fundamentos vertidos acima para esta sentença condenatória, fica afastada a tese de absolvição da defesa.

Dessa forma, após análise de todas as provas, a autoria foi provada em relação ao acusado
Romulo
, impondo-se a
condenação
, com a observância dos critérios individualizadores para a sanção penal (CF, artigo 5o, inciso XLVI). (...”.

(Id. 91971571).

No caso dos autos, observa-se que o reconhecimento fotográfico não é o único meio de prova produzido nesta ação penal. Conforme consta na sentença, além do reconhecimento feitos pelas vítimas em ambas as fases processuais,
o apelante foi preso em posse do veículo (motocicleta) objeto do crime de roubo que pertence a vítima Valter,

sendo confirmado pela

testemunha de acusação/defesa
Diego Robson Botan
, Policial Militar, em juízo, cujo depoimento peço vênia para transcrever. Observe:

“
A atuação do depoente foi em Colíder/MT, quando realizou a detenção do acusado com a motocicleta; o depoente saiu em rondas e se deparou com o acusado e outro indivíduo na motocicleta; quando foram retornar para realizar a abordagem, os ocupantes da motocicleta caíram com o veículo e adentraram ao mato; foi dado ordem de parada e eles atiraram contra a guarnição, que revidou e atingiu o acusado;
fez a checagem da motocicleta e verificou que se tratava de produto de roubo na cidade de Sinop/MT,
mas o depoente não tem outras informações quanto ao delito patrimonial apurado nos autos
”.
(Id. 91971571).

Ainda sobre o reconhecimento realizado, importante ressaltar que, de acordo com os autos, a ação criminosa perdurou por 40 minutos, sendo elas mantidas em poder dos criminosos, sob a mira de arma de fogo durante todo esse tempo, que indubitavelmente, é suficiente para guardar na memória detalhes da fisionomia dos criminosos.

Ademais, como é cediço, considerando os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante,
inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar suas declarações, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante.

Não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Rômulo dos Santos Pereira
,
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022